Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700034-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: JOSEFINA FLORENCIA DE SOUSA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão exarada pelo Juízo 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 22414709), que, nos autos da ação ordinária movida por JOSEFINA FLORENCIA DE SOUSA FIGUEIREDO em desfavor do agravante, determinou a autorização do tratamento percutâneo de troca valvar aórtica (TAVI), com todos os materiais, instrumentos, profissionais e procedimentos pré e pós-operatórios que se fizerem necessários, conforme indicado e fundamentado no relatório médico, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Distribuído o recurso durante o plantão judicial, a tutela de urgência recursal foi indeferida pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) CARMELITA BRASIL (ID 22414341), considerando a ausência dos requisitos inerentes ao provimento postulado, tendo sido mantida por esta Relatoria. A agravada não apresentou contrarrazões. É relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que, após a interposição deste agravo de instrumento, o juízo a quo prolatou sentença, julgando improcedente o pedido autoral. Diante disso, não se vislumbra mais a utilidade deste recurso, que visava compelir o Poder Judiciário a reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada pela autora, para que fosse autorização do tratamento percutâneo de troca valvar aórtica (TAVI), com todos os materiais, instrumentos, profissionais e procedimentos pré e pós-operatórios que se fizessem necessários, conforme indicado e fundamentado no relatório médico, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ante o exposto, diante da perda de objeto do presente agravo de instrumento, julgo-o prejudicado. Preclusa esta, proceda a Secretaria da Turma com as cautelas de praxe. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator